Tribunal: STF
Processo: ARE 1398557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. RESSARCIMENTO AO SUS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO PROPORCIONALMENTE. COMPROVAÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pela UNIMED P DE CALDAS SOC COOP DE TRAB E SERVICOS MEDICOS e pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS contra sentença proferida na Ação Anulatória de Débito ajuizada pela primeira apelante, com objetivo de ser declarada a nulidade ou a inexistência dos débitos referentes às AIHS 3507100365527 e 3107103135422, tendo em vista a ausência de cobertura em razão da Cobertura Parcial Temporária verificada, e anulada a cobrança do ressarcimento ao SUS para as AIHs 3107103127205, 3507102777552, 3107104040854, 3107104980276 e 31071049849070, no que se refere ao valor da coparticipação. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar à ANS o ressarcimento dos valores relativos apenas aos AIH’s nº 3107104040854, nº 3107104980276 e nº 3107104984907, declarando inexigível a cobrança de ressarcimento quanto às AIH’s nº 3507100365527 e nº 3107103135422. 3. Não se tratando de hipótese de dívida de crédito tributário, são inaplicáveis os prazos decadenciais e prescricionais previstos nos arts. 173 e 174 daquele diploma legal. Também não se aplica, no caso, o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3º, IV do Código Civil (CC), uma vez que o ressarcimento dos valores pagos ao SUS se refere à receita pública de natureza não tributária, e não à indenização civil. Dessa forma, tem incidência o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal. 4. No que concerne à prescrição intercorrente, pelos motivos expostos anteriormente, também não há que se falar em aplicação do prazo de 3 (três) anos no processo administrativo aos casos de ressarcimento ao SUS. Como assentado pelo STF, no julgamento do RE nº 597.064/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 345), “a cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória 'ex lege' (receita originária)”. Restam afastadas, portanto, as alegações acerca dos prazos prescricionais. 5. Quanto às AIH’s nº 3107104040854 (evento 1, fl. 416 a 429), nº 3107104980276 (evento 1, fl. 432 a 440 e 441) e nº 3107104984907 (evento 1, fl. 445, 446 a 465 e 466), a alegação de ausência de vinculação do beneficiário ao contrato de coparticipação não merece prosperar, uma vez que, conforme prova dos autos, a Unimed Poços de Caldas logrou êxito em comprovar sua existência. Além do mais, quanto ao percentual adotado relativo à cláusula de coparticipação, verifica-se que o Juízo a quo aduziu corretamente que “nessas AIH’s deve o ressarcimento ser feito de forma proporcional, devido a coparticipação”. 6. Ademais, no tocante às AIH’s nº 3507100365527 e nº 3107103135422, a apelante afirma que não houve alegação da CPT (Cobertura Parcial Temporária) nem sua comprovação em sede administrativa. Entretanto, sua incidência restou comprovada nos autos quando da juntada dos documentos de evento 1, fl. 500 e 501 e evento 1, fl. 545 e 546, respectivamente. 7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado em sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015. 8. Apelações conhecidas e desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente